Tribunal: TJDFT
Processo: 0003607-96.1993.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0003607-96.1993.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE GALDINO RODRIGUES GUILAM, VERA MARIA MARTINI, ESPOLIO DE ZILDA MONTEIRO MARANHÃO APELADO: BERTO FRANCISCO MARREIRO, ANTONIA FERNANDES DA SILVA, MARIO CESAR ARROBAS MANCINI, ROSA MARIA DE ABREU, TELMA FERREIRA FREITAS BANDEIRA, MARCUS MUNIZ MARANHAO, VINICIUS MUNIZ MARANHAO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 18 de junho de 2024 14:30:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador